Tribunal: CARF
Processo: 13866.000359/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados, sendo seu o ônus probatório, não podendo dele se eximir.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos e planos de saúde do titular e dependentes, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na apuração da base de cálculo do imposto podem ser deduzidas as despesas com instrução próprias ou com os dependentes, desde que devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.000359/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SIRLEY AUREA LISBOA BONGIOVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não incluídos na declaração de
ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem de base para o
lançamento de ofício.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade
dos pagamentos e dos serviços prestados, sendo seu o ônus probatório, não
podendo dele se eximir.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas
as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, desde que devidamente comprovadas através de
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde do titular e dependentes, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.000359/2010-29
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

Na apuração da base de cálculo do imposto podem ser deduzidas as despesas
com instrução próprias ou com os dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 226/233) interposto contra decisão da 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de fls.
199/211, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/11/2009 (fls.
160/171), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2008, ano-calendário de 2007, entregue em 18/4/2008 (fls. 175/181).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 33.253,98, já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa de ofício no
percentual de 75%, refere-se às seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Rio Claro (Ativa) no
valor de R$ 1.797,84;
- Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 1.426,00;
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 321,16;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 4.961,32;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no
montante de R$ 29.787,48; e
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 24.615,91.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 19/10/2009, por meio do Edital Malha Fiscal IRPF
no 00009 de 1o de outubro de 2009 (fls. 172/174), a contribuinte apresentou impugnação em
11/6/2010 (fls. 2/7), acompanhada de documentos de fls. 8/138, cujo resumo elaborado pela
DRJ/SPOI adota-se para compor parte do presente relatório (fls. 202/203):
I– DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
3.1– na Notificação de Lançamento em análise consta como endereço dela, Impugnante,
a rua César Marino n° 387, em Catanduva, demonstrando os documentos acostados aos
autos, no entanto, que sua residência é na rua Joá, n° 45, município de Catanduva, SP,
sendo que este equívoco no endereço prejudicou o direito de defesa da Recorrente, uma
vez que as notificações encaminhadas não surtiram efeitos, já que o endereço
mencionado no lançamento não é o efetivamente ocupado pela Impugnante;
3.2- assim, dado o incontroverso equívoco com relação ao endereço da Impugnante,
fato que implicou prejuízos por ausência de oportunidade para manifestação acerca das
notificações encaminhadas, impõe-se o reconhecimento da nulidade processual, para
que o lançamento seja invalidado e o processo retorne à fase inicial com a notificação
da impugnante para manifestar-se acerca dos fatos;
II- DO MÉRITO
II.1- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS
3.3- equivocou-se o lançamento, na medida em que os rendimentos recebidos da
Prefeitura Municipal de Rio Claro não decorreram do trabalho assalariado, mas sim, de
locação do imóvel situado na rua Cinco, no 1.340, em Rio Claro/SP, conforme cópia do
contrato de locação em anexo;
II.2- DA GLOSA PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
3.4- as cópias dos holerites acostadas aos autos demonstram que a Impugnante sofreu
descontos a título de contribuição previdenciária oficial, fato que lhe permite fazer jus à
respectiva dedução;
II.3- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
3.5- comprova a documentação inclusa que a Recorrente permaneceu com a guarda das
filhas Priscila Bongiovanni Catandi, Patricia Bongiovanni Catandi e Pamela
Bongiovanni Catandi;
II.4- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
3.6- apresenta comprovação de que suporta o pagamento de pensão alimentícia judicial,
conforme revelam a cópia do processo de separação judicial homologada pela Segunda
Vara Cível da Comarca de Rio Claro;
II.5- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
3.7- a Suplicante comprova documentalmente as despesas médicas cuja dedução foi
glosada no lançamento, sendo que os documentos acostados aos autos são hábeis para
demonstrar que as despesas foram realmente suportadas pela contribuinte;
III- DOS PEDIDOS
3.8- ante o exposto, requer seja a presente impugnação recebida para discussão e a
matéria nela veiculada acolhida para reconhecer a nulidade processual em decorrência
da divergência quanto ao endereço da Impugnante, ou, superada a preliminar, julgue-se
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

improcedente a Notificação de Lançamento em referência, anulando o crédito tributário
por intermédio dela constituído, conforme as razões apresentadas, ou se melhor
entender, alterar o montante do débito;
3.9- requer, por fim, sejam todas as intimações e demais comunicações processuais
atinentes a este feito, encaminhadas aos advogados Luís Antonio Rossi, inscrito na
OAB/SP sob n° 155.723, e Alexandre Fontana Berto, inscrito na OAB/SP sob n°
156.232, com escritório situado na rua 13 de Maio n° 241, conjuntos 101 a 105, em
Catanduva;
3.10- pretende provar o alegado através de todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção, especialmente mediante prova documental;
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de abril de 2014, a 17a Turma da
DRJ em São Paulo I (SP) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
16-57.091 - 17a Turma da DRJ/SPOI, a seguir reproduzida (fls. 199/200):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa, na medida em que o processo em
análise, até o presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e
prazos processuais dispostos no Processo Administrativo Fiscal e a interessada, ciente
da origem do lançamento em análise, cujas fases que nele culminam são regidas pelo
princípio inquisitório, apresentou sua impugnação, que inaugurou a fase do
contraditório, com amplo direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo
oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no sentido de tentar ilidir,
parcial ou totalmente, a tributação em análise, tendo sido, inclusive, intimada na fase
que antecedeu o lançamento, no endereço constante dos Sistemas Informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para apresentação de documentação atinente à
matéria tributada, não tendo se manifestado a respeito.
Preliminar rejeitada.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Na medida em que a Impugnante não contestou expressamente a glosa da dedução de
contribuição à previdência privada e FAPI, é de se manter a referida alteração efetuada
no lançamento, por constituir matéria incontroversa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
apurada no lançamento, não havendo nos autos nenhum documento hábil capaz de
afastá-la.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
É de se manter a referida glosa, na medida em que a Impugnante não carreou aos autos
nenhuma comprovação capaz de afastá-la.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não comprovado nos autos o pagamento de gastos com instrução, mantém-se a glosa da
dedução de despesas com instrução apontada no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

Por falta de documentação hábil, mantém-se a glosa da dedução de despesas médicas.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE
REQUISITOS LEGAIS.
Comprovado nos autos que caberia ao cônjuge varão o ônus do pagamento de pensão
alimentícia judicial, há que se manter a correspondente glosa, por falta de
preenchimento dos requisitos legais para o pleito da referida dedução.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, EM ESPECIAL, O DE PROVA
DOCUMENTAL.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que não foi comprovada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais
que justificasse a apresentação de documentação em momento processual posterior ao
da impugnação, e que o pedido de juntada de novos documentos aos autos, para ser
viável, deve vir acompanhado dos documentos cuja juntada pretende-se seja realizada,
fato não verificado até o momento do presente julgamento, e, ainda, sendo prerrogativa
da Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias,
quando considera-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o pedido de
produção de provas, em especial o de prova documental, formulado no desfecho da peça
impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/5/2014 (fls. 226/233), com os
mesmos argumentos da impugnação, alegando em síntese:
I — Da preliminar de nulidade do lançamento em função de cerceamento do direito de
defesa
O lançamento fiscal especificava como endereço da recorrente a rua César Marino n°
387, em Catanduva. Os documentos acostados, no entanto, demonstravam que a
recorrente reside à rua Joá n° 45, município de Catanduva, SP.
A consequência do equívoco no endereço afetou diretamente o direito de defesa da
recorrente e o comprometeu, afinal as notificações encaminhadas não surtiram efeitos. E
nem poderiam, posto que o endereço mencionado no lançamento não é o efetivamente
ocupado pela recorrente.
Cita o artigo 23, inciso II do Decreto 70.235 de 1972, que regula as formas de
intimação.
II – Mérito
II.1 - Da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas.
Mesmo que não se reconheça o valor probatório dos documentos fornecidos pela
empresa Cortez Imóveis S/C Ltda, os Contratos de Locação e Prorrogação firmados
com a Prefeitura Municipal de Rio Claro e apresentados pela recorrente (fls. 21 a 28, 31
e 34) são suficientes para comprovar os rendimentos tributáveis recebidos.
Isso porque, embora os valores de rendimento tributável apresentados pelas partes
encontrem-se em discordância, todos os Contratos trazidos encontram-se devidamente
assinados pelo prefeito municipal a época da celebração, o que imprime indiscutível
legitimidade aos documentos.
Assim, não há que se falar em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
devendo neste ponto ser reformado o v. acórdão.
II.2 — Da glosa da dedução de contribuição previdenciária oficial. Rendimentos do
trabalho assalariado.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

Conforme expôs a impugnação e comprova as cópias dos holerites acostadas (fls. 54 a
65), a recorrente sofreu descontos a título de contribuição previdenciária oficial,
situação que permite a dedução do imposto a recolher.
Os demonstrativos de pagamento de salário juntados encontram-se aptos a comprovar a
dedução glosada, razão pela qual deve ser afastada totalmente anotação.
II.3 — Da glosa da dedução de despesas com instrução.
A dependência que autoriza a dedução deve ser comprovada por meio de documentos
hábeis e idôneos.
No presente caso, a documentação inclusa comprova que, em decorrência de separação
judicial consensual (fls. 66 a 77), que a recorrente permaneceu com a guarda das filhas
Priscila Bongiovanni Catandi, Patrícia Bongiovanni Catandi e Pámela Bongiovanni
Catandi, ao dispor claramente que:
"As filhas do casal ficarão sob os cuidados, guarda e educação da mãe." (fl. 66)
Sendo assim, resta evidente que à requerente coube suportar todas as despesas relativas
à educação e ensino das filhas que ficaram sob sua guarda e cuidado.
Ademais, a dedução de despesas com instrução é permitida sempre que o beneficiado
possa ser enquadrado na condição de dependente do contribuinte, não sendo necessária
a efetiva informação de dependência, devendo assim ser afastada a respectiva glosa.
II.4 — Das glosas da dedução de despesas médicas
Todas as despesas médicas relacionadas no lançamento foram devidamente
demonstradas pela recorrente por meio de provas documentais (fls. 79 a 118) com
informações suficientes para tornar tais documentos hábeis a comprovar que as despesas
de fato existiram e realmente foram por si suportadas.
Os documentos de fls. 115 a 118, em contrariedade ao disposto na r. decisão,
demonstram claramente a finalidade do título pago, tendo em vista que a cedente do
mesmo, Cássia Ramos de Carvalho, apresenta-se na condição de doutora, por tratar-se
de cirurgiã dentista, devendo assim, também desse ponto, ser reformado o v. acórdão.
II.5 — Da glosa da dedução de pensão alimentícia judicial
A recorrente providenciou na oportunidade impugnatória a comprovação de que suporta
o pagamento de pensão alimentícia judicial, consoante revela a cópia da separação
judicial (fls. 66 a 77) homologada perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rio
Claro.
Ao dispensar o cônjuge varão da prestação alimentícia, a recorrente chama para si o
ônus ao pagamento da prestação, devida às três filhas dependentes do casal.
Desta forma, sendo a recorrente responsável pelo pagamento das importâncias relativas
ao suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, referentes à pensão
alimentícia, passa a ser conferido a esta o direito ao pleito da dedução a este título.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

O recurso é tempestivo1 e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Conforme informado no acórdão recorrido não houve manifestação da
contribuinte em relação à infração de dedução indevida de contribuição à previdência privada e
Fapi, no valor de R$ 321,16, razão pela qual a matéria se tornou incontroversa nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972 (fl. 205).
I.
Da Preliminar
A Recorrente alega a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, sob o
argumento da notificação ter sido encaminhada para endereço distinto do seu, aduzindo a
ausência nos autos, da prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
nos termos do artigo 23, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972.
De acordo com o artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte. Também não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa, posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não
havendo que se falar ainda em supressão de instâncias.

1 De acordo com a cópia do envelope (fls. 221/222) e do Aviso de Recebimento (AR) de fls. 223/224, após 3 (três)
tentativas pelos Correios de entrega de correspondência contendo o acórdão da DRJ (fl. 212), a mesma foi devolvida
ao destinatário.
Em 30/4/2014, por meio do Termo de Solicitação de Cópia de Documentos, a contribuinte solicitou cópias dos
processos no 13866.000360/2010-53 e 13866.000359/2010-29 (fl. 215). O pedido foi atendido na mesma data,
conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (fls. 216/217).
Em decorrência deste fato, considera-se como efetuada a ciência do acórdão da DRJ a data do recebimento das
cópias do processo (30/4/2014). O recurso voluntário foi protocolado em 27/5/2014, ou seja, dentro do prazo de 30
(trinta) dias da ciência do acórdão, razão pela qual está evidenciada a sua tempestividade.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

A notificação de lançamento foi lavrada em consonância com o artigo 142 do
CTN e tanto este quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade competente e sem
preterição do direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos mesmos.
De acordo com extratos de fls. 194/196, no ano-calendário de 2009 o endereço da
contribuinte constante no cadastro da Receita Federal do Brasil era a “Rua Cesar Marino, 387,
Vila Celso, Catanduva/SP” (fl. 195), local para onde foi encaminhada a notificação de
lançamento lavrada em 30/11/2009 (fls. 160/171) e somente em 19/1/2010 a contribuinte alterou
seu endereço para “Rua Joa, 45, Centro, Catanduva/SP” (fl. 196), endereço para o qual foi
encaminhada cópia do acórdão da DRJ, conforme cópia do envelope e AR (fls. 222/224).
Merece deixar registrado que o artigo 30 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99) vigente à época do lançamento, assim
estabelecia acerca da transferência de domicílio:
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.
Do exposto, não há como ser acatada a preliminar arguida pela Recorrente, não
merecendo reparo o acórdão recorrido.
I.
Do Mérito
II.1 - Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas
Ao analisar a matéria a DRJ manteve o lançamento realizado com base na
seguinte argumentação:
II.2- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
12. A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas apurada no
lançamento, na quantia de R$ 1.797,84, resultou das informações contidas na DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.007 e código de
retenção 3208 (aluguéis e royalties pagos por pessoas jurídicas) apresentada pela
Prefeitura Municipal de Rio Claro, CNPJ 45.774.064/000188, à fl. 190, que apontou
rendimentos tributáveis de aluguéis, na importância de R$ 12.999,84, contra R$
11.202,00 declarados pela contribuinte (fl. 176).
13. Para comprovar o valor dos rendimentos de aluguéis recebidos da Prefeitura
Municipal de Rio Claro, CNPJ 45.774.064/000188, e oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.008 (ano-calendário 2.007), no montante de R$
11.202,00 (fl. 176), a Impugnante anexa o Contrato de Locação e Prorrogações (fls. 21 a
28, 31 e 34), e os Contratos Particulares de Administração de Imóvel, firmados com a
Cortez Imóveis (fls. 29, 30, 32, 33, 35, 36 e 49 a 52).
14. Ocorre que, além dos referidos documentos não comprovarem a importância
oferecida à tributação pela contribuinte na declaração de ajuste anual, há que se
observar que, conforme pesquisas de fls. 197 e 198, a pessoa jurídica Cortez Imóveis
S/C Ltda, CNPJ 04.598.170/000170 encontra-se com a situação “baixada” desde
17/10/2.003, em função de encerramento por liquidação voluntária, devendo, destarte,
ser mantida a omissão de rendimentos em análise.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

No recurso apresentado a contribuinte apresentou o seguinte argumento (fl. 230):
II.1 — Da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas.
Mesmo que não se reconheça o valor probatório dos documentos fornecidos pela
empresa Cortez Imóveis S/C Ltda, os Contratos de Locação e Prorrogação firmados
com a Prefeitura Municipal de Rio Claro e apresentados pela recorrente (fls. 21 a 28, 31
e 34) são suficientes para comprovar os rendimentos tributáveis recebidos.
Isso porque, embora os valores de rendimento tributável apresentados pelas partes
encontrem-se em discordância, todos os Contratos trazidos encontram-se devidamente
assinados pelo prefeito municipal a época da celebração, o que imprime indiscutível
legitimidade aos documentos.
Assim, não há que se falar em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
devendo neste ponto ser reformado o v. acórdão.
Em que pese a alegação da Recorrente, todavia tais documentos não fazem prova
dos valores efetivamente recebidos, comprovam apenas a relação contratual de locação de
imóvel. A contribuinte informou na declaração de ajuste anual o montante de rendimentos de R$
11.202,00 (fl. 143), inferior ao valor de R$ 12.999,84 declarado pela fonte pagadora em Dirf
entregue (fl. 190), sendo seu o ônus de comprovar os valores efetivamente recebidos nos termos
do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
II.2 - Dedução Indevida de Contribuição Previdenciária Oficial
A Recorrente alega ter juntado aos autos cópias dos holerites (fls. 54 a 65)
comprovando a retenção de contribuição previdenciária oficial. Tais holerites são da fonte
pagadora Usina Colombo S/A – Açúcar e Álcool que, como bem pontuado no acórdão recorrido,
já foram considerados quando do lançamento realizado (fl. 206):
(...)
16. Do total de R$ 6.948,11, correspondente à dedução de contribuição à previdência
oficial pleiteada pela contribuinte na declaração de ajuste anual do IRPF/2.008 (ano-
calendário 2.007), conforme fl. 181, o lançamento glosou o valor de R$ 1.426,00 (fl.
13), sendo que a dedução remanescente de R$ 5.522,11, computada no lançamento,
refere-se à soma das contribuições de R$ 3.789,93 e R$ 1.732,18, que incidiram sobre
rendimentos tributáveis pagos pelas pessoas jurídicas Usina Colombo S/A – Açúcar e
Álcool, CNPJ 44.330.975/000153, e Prefeitura Municipal de Catanduva, CNPJ
45.122.603/000102, respectivamente (fls. 183 e 188).
17. No intuito de comprovar a dedução glosada, a contribuinte anexa os demonstrativos
de pagamento de salários (fls. 54 a 65), relativos à fonte pagadora Usina Colombo S/A –
Açúcar e Álcool, cuja correspondente dedução de contribuição à previdência oficial já
foi considerada no lançamento.
(...)
A glosa do valor de R$ 1.426,00 refere-se ao valor da contribuição à previdência
oficial informado no quadro de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR da declaração de ajuste anual (fls.
144 e 177), cuja comprovação do recolhimento deixou de ser realizada pela contribuinte, razão
pela qual deve ser mantida a glosa realizada.
II.3 - Dedução Indevida de Despesas Médicas, com Instrução e com Pensão Alimentícia
O texto base que define o direito da dedução de despesas médicas, com instrução,
dependentes e com pensão alimentícia e a correspondente comprovação para efeito da obtenção
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

do benefício está contido no inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “f” do artigo 8o e artigo 35 da Lei no
9.250 de 1995, regulamentados nos artigos 77, 78, 80 e 81 do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil
e setecentos reais);
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de
8.1.2002)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.198,00
(dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente: (Redação dada pela Lei no
11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória no 280, de 2006)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.373,84
(dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos),
relativamente: (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006) (Produção de
efeito) (Vide Medida no 340, de 2006).
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; (Incluído pela Lei
no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006).
2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no
340, de 2006).
3. ao ensino médio; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de
2006).
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide
Medida no 340, de 2006).
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico; (Incluído
pela Lei no 11.119, de 2005)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela
Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
(...)
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) para o ano-
calendário de 2007; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção III
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Seção IV
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
CAPÍTULO III
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Seção II
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
II.3.1 Dedução Indevida de Despesas com Instrução
A decisão de primeira instância manteve a glosa de despesas com instrução sob o
argumento a seguir reproduzido (fl. 208):
(...)
24. Não obstante a contribuinte tivesse demonstrado o que alegou na peça impugnatória,
no sentido de que, em decorrência de separação judicial consensual (fls. 66 a 77), ficou
com a guarda das três filhas, Priscila Bongiovanni Catandi, Patrícia Bongiovanni
Catandi e Pâmela Bongiovanni Catandi (fl. 68), não constam dos autos documentos que
comprovem o pagamento de despesas com instrução, razão pela qual deve ser mantida a
respectiva glosa, na quantia de R$ 4.961,32, frisando-se que a contribuinte, sequer,
informou suas filhas como dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF/2.008
(ano-calendário 2.007), como mostram os documentos de fls. 178 e 181.
Com o recurso apresentado a contribuinte novamente deixou de apresentar os
documentos comprobatórios dos pagamentos declarados, limitando-se a alegar que em
decorrência de separação judicial consensual (fls. 66 a 77) a recorrente permaneceu com a
guarda das filhas. Todavia, ao contrário do alegado, a dedução de despesas com instrução
somente é permitida em relação aos dependentes que preencherem os requisitos legais para
figurarem em tal condição e que foram informados pelo contribuinte na declaração de ajuste
anual.
Logo, não merece reforma o acórdão recorrido também neste ponto.
II.3.2 Dedução Indevida de Despesas Médicas
A DRJ manteve a glosa de despesas médicas pela DRJ ante a ausência de
comprovação mediante a apresentação de documentação hábil, nos seguintes termos (fl. 208):
II.5- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
25. Em consonância com o disposto na Lei 9.250/1.995, art.8o, inciso II, alínea “a” e §
2o, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a dedução aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
26. A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos
devem estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1.995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
27. Os recibos de despesas médicas de fls. 79 a 114 apresentados pela Impugnante, no
total de R$ 7.600,00, não preenchem os requisitos legais para serem considerados
hábeis, na medida em que não contêm os endereços dos respectivos profissionais. Por
sua vez, os boletos de fls. 115, 116 e 118, cujos pagamentos perfazem o montante de R$
525,00 (não há comprovação de pagamento do boleto de fl. 117, no valor de R$
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.000359/2010-29

190,00), e que apresentam, como sacado, a contribuinte (fls. 115 e 116) e Priscila
Bongiovanni Catandi (fl. 118) e, como cedente, Cássia Ramos de Carvalho, não
especificam a que título esses pagamentos foram efetuados.
28. Mantém-se, assim, por falta de documentação hábil, a glosa da dedução de despesas
médicas, no valor de R$ 24.615,91.
No recurso apresentado a contribuinte limitou-se a alegar que (fl. 232):
Todas as despesas médicas relacionadas no lançamento foram devidamente
demonstradas pela recorrente por meio de provas documentais (fls. 79 a 118) com
informações suficientes para tornar tais documentos hábeis a comprovar que as despesas
de fato existiram e realmente foram por si suportadas.
Os documentos de fls. 115 a 118, em contrariedade ao disposto na r. decisão,
demonstram claramente a finalidade do título pago, tendo em vista que a cedente do
mesmo, Cássia Ramos de Carvalho, apresenta-se na condição de doutora, por tratar-se
de cirurgiã dentista, devendo assim, também desse ponto, ser reformado o v. acórdão.
Tendo em vista que os documentos apresentados pela contribuinte em sede de
impugnação não preenchem os requisitos legais e ante a ausência de qualquer outra comprovação
dos pagamentos declarados, deve ser mantido o lançamento realizado e por conseguinte não
merece reparo o acórdão recorrido.
II.3.3 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A Recorrente alega que (fl. 232):
(...) providenciou na oportunidade impugnatória a comprovação de que suporta o
pagamento de pensão alimentícia judicial, consoante revela a cópia da separação
judicial (fls. 66 a 77) homologada perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rio
Claro.
Ao dispensar o cônjuge varão da prestação alimentícia, a recorrente chama para si o
ônus ao pagamento da prestação, devida às três filhas dependentes do casal.
Desta forma, sendo a recorrente responsável pelo pagamento das importâncias relativas
ao suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, referentes à pensão
alimentícia, passa a ser conferido a esta o direito ao pleito da dedução a este título.
São dois os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se da dedução de
em foco: i) a existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública; e ii) o pagamento da pensão alimentícia. No caso concreto, observa-se que a
contribuinte não cumpriu pelo menos uma das exigências legais, ou seja, a prova do pagamento
da pensão alimentícia.
Observa-se ainda que pelo fato das filhas terem ficado “sob os cuidados, guarda e
educação da mãe”, o alegado ônus ao pagamento nada mais corresponde do que o dever familiar
de sustento e não obrigação alimentar, razão pela qual não possui a natureza de pensão
alimentícia e, por conseguinte, deve ser mantida a glosa realizada.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital